Tribunal: TJES
Processo: 5012983-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012983-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OZORIO VICENTE NETTO

AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5012983-44.2023.8.08.0000

AGVTE:

OZORIO VICENTE NETTO

AGVDO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO MONITÓRIA
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
gratuidade da justiça é
um
direito fundamental, previsto no artigo 5º, LXXIV
da Constituição da República
,
e pode ser deferida mediante a
mera alegação de miserabilidade
do peticionante. Contudo, por ser um
benefício custeado pela sociedade, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

2.
Além da confrontação dos documentos apresentados pelo peticionante, em se tratando de pedido de gratuidade da justiça, considera-se também
a natureza do direito material objeto da
lide, como modo de se aferir a alegada situação econômica do peticionante.

Precedente STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5012983-44.2023.8.08.0000

AGVTE:

OZORIO VICENTE NETTO

AGVDO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OZORIO VICENTE NETTO,
para
que seja
m
submetida
s
ao Colegiado
as razões do recorrente,
que pretende seja-lhe concedida a
gratuidade da justiça.

Das razões do recorrente, entende
fazer jus ao benefício, por ser atualmente o único provedor de sua família e que as despesas comprometeriam grande parte de seus rendimentos e que apesar de o juízo não ter vislumbrado a alegada situação, os documentos que juntou aos autos demonstram sua situação econômica, não havendo alegação de que esteja em situação de miserabilidade financeira, entretanto, tece argumentações quanto ao comprometimento da sua subsistência e de sua família com as despesas processuais que envolvem os pedidos formulados.

O
recurso foi recebido no duplo efeito.

Muito bem.

O recorrente trouxe aos autos da lide espelhos de suas declarações do imposto de renda, com a finalidade de demonstrar
a situação
econômica
alegada
.

Contudo, os documentos, a meu ver,
não demonstra
m

ser pessoa que se classifica como hipossuficiente
em sua acepção legal
, considerando sua atuação como professor e advogado,
o que afastam suportar condição de miserabilidade.

Além disso, ao trazer a relação de despesas que possui, colacionou apenas demonstrativos de valores relativos ao plano de saúde da família e financiamento de habitação, indicando novamente que suas possibilidades não se assemelham às das pessoas consideradas hipossuficientes.

Por fim,
a pretensão da lide envolve o percebimento de honorários advocatícios por serviços prestados, cujo valor da causa foi indicado em 103.139,86 (cento e três mil e cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Sobre o assunto
, conforme destacado na conclusão de julgamento realizado sob relatoria da Ministra Nancy Andrigi,
embora o tema e a conclusão sejam díspares a
os
daqui examinad
os
, no precedente ora mencionado houve afirmação quanto a ser [...]
igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça

[...]
1
.

Assim considero,
pelas
particularidades já destacadas,
documentos apresentados,
meandros da lide e pedido formulado,
que
não
cuidou o
recorrente
em demonstrar
que o pagamento das despesas e custas processuais comprometem
seu
orçamento, o que era de rigor
ao se declarar hipossuficiente
.

Conheço do agravo
de instrumento
e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que indeferiu ao
recorrente o pedido de
concessão de gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.